Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Conquanto a inércia da agravante, aparentemente, atente contra o princípio da cooperação, não há qualquer indício de que possua condições financeiras suficientes para suportar as despesas processuais ou mesmo que deixou de instruir o pedido de gratuidade da justiça com os documentos solicitados com a intenção de ocultar seu patrimônio, até porque se declara como autônoma.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.